Tribunal: TCU
Processo: 015.236/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9000022024, modalidade Pregão e Uasg 927457

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 90002/2024, realizado pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1a Região (CRT-01) com o objetivo de contratar empresa especializada na administração e emissão de cartões de vale alimentação e vale refeição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e nos arts. 235 e 237, VII; 250, II; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda de objeto caracterizada pela revogação do certame pelo CRT-01; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. dar ciência ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1a Região de que a inclusão de cláusula contratual que exija ou permita o crédito de valores nos cartões de vale-alimentação dos empregados em data anterior ao respectivo pagamento pelo órgão constitui afronta ao previsto no art. 3o, inc. II, da Lei 14.442/2022 e ao entendimento consignado no Parecer 311/2016 da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; 9.4. informar ao CRT-01 e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos.